Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-45.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003572-45.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID RICHARD TEODORO DE LIMA - CPF: 062.431.881-83 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003572-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1003572-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
David Richard Teodoro de Lima

Recorrido:
Expresso Itamarati S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE MAIS DE 9 HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO A EVENTO CULTURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. O autor requer a majoração do valor indenizatório, em razão de atraso de mais de nove horas em viagem rodoviária interestadual, que o impediu de comparecer a evento previamente organizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante da falha na prestação de serviço e dos prejuízos suportados pelo consumidor, permitindo ou não sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de mais de nove horas na chegada ao destino restou comprovado por registros audiovisuais e bilhete de passagem, evidenciando grave falha na prestação de serviço por parte da transportadora.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade.

5.

A conduta da empresa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral indenizável, na medida em que frustrou planejamento do consumidor, que se deslocava para participar de evento cultural.

6.

O valor fixado na sentença não se revela compatível com a gravidade do dano, os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos e a função pedagógica da indenização, impondo-se a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, admitindo majoração quando irrisório diante da gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1014007-23.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/07/2025 e TJMT, Recurso Inominado no 1049057-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003572-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1003572-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
David Richard Teodoro de Lima

Recorrido:
Expresso Itamarati S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
David Richard Teodoro de Lima.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 310012863):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310012865)
:
pugna pela
reforma da sentença para ser majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

310012868): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1003572-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1003572-45.2025.8.11.0015

Recorrente:
David Richard Teodoro de Lima

Recorrido:
Expresso Itamarati S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
no dia 15/08/2023, adquiriu dois ingressos para o show do cantor Paul McCartney, marcado para ocorrer em 10/12/2023, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Residente em Sinop-MT, o autor organizou-se previamente para comparecer ao evento, adquirindo passagem com embarque em 08/12/2023 e chegada prevista em São Paulo no dia do show, às 12h00, tempo hábil para seu deslocamento e preparação.

Contudo, a viagem sofreu atraso de aproximadamente 09 horas, de forma que o autor apenas desembarcou em São Paulo às 21h30 do dia 10/12/2023, quando o espetáculo já estava em andamento, impossibilitando sua participação. Ressalte-se que a empresa responsável não apresentou qualquer justificativa para o atraso.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que restou demonstrado o atraso alegado pelo autor, pois o vídeo de Id. 310012446 comprova que o desembarque no destino somente ocorreu às 21h30 (horário de Brasília), quando o horário previsto de chegada era às 12h00 do mesmo dia, conforme a passagem adquirida (Id. 310012861). Assim, constata-se um atraso total de
9h30
, o que confirma a veracidade dos fatos narrados na inicial.

A empresa sustenta a inexistência de provas de que o autor fosse efetivamente passageiro na viagem mencionada, alegando que não há comprovação da compra de passagem em seu nome. Afirma ainda que, mesmo que houvesse a viagem, não ocorreu atraso relevante, mas apenas pequeno lapso justificado pelas condições normais de uma linha de longa distância, com tráfego intenso e diversas paradas.

Defende que o autor não se organizou de forma adequada, escolhendo um horário de chegada muito próximo ao evento, configurando culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, do consumidor. Por fim, alega que eventual atraso não seria suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, razão pela qual requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC q
ue dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No que concerne ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, tenho que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a falha na prestação de serviço é incontroversa, tendo em vista que a recorrida não apresentou documentos probatórios que demonstre a inveracidade dos fatos alegados pelo autor. Além disso, a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo dano moral indenizável.

O atraso de mais de 09 horas, evidencia grave falha na prestação de serviço de transporte, capaz de causar angústia e transtornos significativos ao consumidor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL.
ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, permitindo ou não sua majoração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo em vista o expressivo atraso na viagem e o reconhecimento expresso na sentença, sem impugnação pela parte contrária.4. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório.6. Considerando o tempo de atraso (13h35min), a natureza da atividade, a reprovabilidade da conduta da empresa e os parâmetros adotados em casos análogos, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os fins da reparação civil.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica, admitindo majoração quando o valor arbitrado for insuficiente diante da gravidade do dano.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1o, e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024.(N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Belo Horizonte-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia 23/06/2024 às 22h10mim, com chegada prevista para as 03h00min do dia 25/06/2024. Informa que, pouco tempo após algumas horas de viagem, o ônibus apresentou falhas, sendo necessário realizar uma parada, a qual durou cerca de seis horas. Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois que outro ônibus chegou ao local, não tendo a empresa prestado nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC no 2024062416310188307.Assevera que só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 09h00min do dia 25/06/2024.O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final.O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELIANA RODRIGUES DE PINA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator(N.U 1049057-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025